Tribunal: TJSP
Processo: 2138453-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material – Inocorrência – Ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Caráter infringente da postulação – Prequestionamento – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000826174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2138453-43.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Valinhos, em que é embargante
UNILEVER BRASIL ALIMENTOS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
rejeitaram os embargos de declaração, vencida a 2a Juíza, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.018
Embs. de Declaração no 2138453-43.2020.8.26.0000/50002
Embargante: UNILEVER BRASIL ALIMENTOS LTDA.
EmbargadO: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: VALINHOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Inocorrência Ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC -
Caráter infringente da postulação Prequestionamento Os
embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da
decisão judicial Recurso rejeitado.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos em face do v. acórdão de fls. 1569/1576, que negou
provimento ao agravo interposto pela embargante.
A recorrente sustenta a ocorrência de
erro material no v. acórdão, ao não reconhecer que o juízo
estaria garantido, tendo em vista a oferta de garantia
idônea, suficiente e válida.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sem razão a embargante.
Na
espécie,
não
se
verifica
erro
material, apenas inconformismo em relação à interpretação
do julgado, o que não se traduz em vício.
Entendeu o colegiado que o juízo ainda
não estaria garantido, pois, ao que constou, na execução
fiscal, a Fazenda Estadual ainda não havia se pronunciado
sobre a retificação da apólice oferecida, não havendo até
aquele momento a convolação da caução da ação de Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipada em Caráter Antecedente em penhora.
Bem por isso, não estando aperfeiçoada a
penhora, entendeu-se não garantido o juízo.
Logo, não se reconhece o vício apontado.
Deveras, pretende a embargante alterar a
sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração se
prestam para eliminar eventual obscuridade, omissão ou
contradição existente nas decisões judiciais, o que não se
verifica no caso, afigurando-se inadequados, portanto, ao
pleito de mudança, correção ou reexame da matéria.
Face ao exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 2138453-43.2020.8.26.0000/50002
Embargante:
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
VALINHOS / SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Juíza prolatora:
BIANCA VASCONCELOS COATTI
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No 27.219
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator Sorteado, Desembargador Renato Delbianco:
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 1569/1576, que negou provimento ao agravo
interposto pela embargante.
A recorrente sustenta a ocorrência de erro
material no v. acórdão, ao não reconhecer que o juízo estaria garantido,
tendo em vista a oferta de garantia idônea, suficiente e válida.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir do i. Relator Sorteado, pois tenho
que os embargos comportam acolhimento.
Observo que supervenientemente ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do agravo de instrumento e à oposição dos embargos de declaração, em
19/09/2020 a Fazenda Pública manifestou-se nos autos da execução
aceitando a garantia ofertada pela executada (fls. 101).
O fato novo acaba por corroborar o quanto
expostos nos embargos, no sentido de que a garantia ofertada é idônea e
supera o valor do débito em quantia considerável, o que enseja o
reconhecimento de que mesmo antes do aceite da exequente a execução
encontrava-se devidamente garantida.
Finalmente
destaco,
respeitosamente,
meu
entendimento quanto à necessidade de observância da prevenção,
decorrente do pedido de efeito suspensivo no 2082650-12.2019.8.26.0000,
tirado da tutela antecedente 000188-70.2019.8.26.0014, na qual foi
originalmente ofertada a garantia.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de
instrumento, destacando, ainda, pelo ora verificado, a questão da
prevenção.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
12CA2B5D
4
5
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
12D50A91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2138453-43.2020.8.26.0000/50002 e o código de confirmação da tabela acima.